Tribunal: TJMT
Processo: 1013196-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013196-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUCLYDES CANHETTI JUNIOR - CPF: 274.261.141-04 (AGRAVADO), IGOR LAZARIN - CPF: 039.029.791-78 (AGRAVADO), GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 488.715.831-91 (ADVOGADO), KELVIS MARLLON SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.910.901-31 (AGRAVANTE), EUCLYDES CANHETTI JUNIOR (AGRAVADO), IGOR LAZARIN (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – EVIDENCIA DE FRAUDE – RISCO DE DANO – NECESSIDADE DE RETORNO DA POSSE DO BEM AO PROPRIETÁRIO – IMPRESCINDÍVEL MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

“Havendo dúvidas a respeito das circunstâncias da venda do veículo, e não se podendo presumir pela boa-fé do terceiro adquirente, é prudente manter a restrição até que sejam esclarecidos os fatos, a fim de resguardar o direito do credor e a efetividade da Execução, sobretudo se o agravante não demonstra que está sofrendo danos com o bloqueio.”
(TJMT, N.U 1008872-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022